Tribunal: TJSP
Processo: 1014348-13.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- A autora não pode exigir o implemento do contrato que não foi realizado, exigindo o pagamento de horas não trabalhadas, bem como multa por atraso, pois não houve consenso quanto à data e prazo para pagamento - Portanto, não faz a autora jus aos valores

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- A autora não pode exigir o implemento do contrato que não foi realizado, exigindo o pagamento de horas não trabalhadas, bem como multa por atraso, pois não houve consenso quanto à data e prazo para pagamento - Portanto, não faz a autora jus aos valores pleiteados, não sendo possível reconhecer a validade jurídica do termo aditivo no 786-11, sendo de rigor a improcedência da ação – Sentença mantida.
- Justiça gratuita – Autora que junta declaração de imposto de renda demonstrando sua precária situação econômica financeira– Benesse que deve ser deferida.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131237
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014348-13.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WEBSOUL
SOLUCOES EM TECNOLOGIA E DESIGN LTDA, é apelado ORBITALL SERVIÇOS
E PROCESSAMENTO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014348-13.2017.8.26.0001 -Voto no 29802
2
Apelação Cível no 1014348-13.2017.8.26.0001
Apelante: Websoul Soluções Em Tecnologia e Design Ltda
Apelada: Orbitall Serviços e Processamento de Meios de Pagamento
Ltda.
Juíza: Ariane de Fátima Alves Dias Paukoski Simoni
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do F. R. de Santana
Voto 29802
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
COBRANÇA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E
INFORMATICA SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA
APELAÇÃO DA AUTORA
- A autora não pode exigir o implemento do contrato
que não foi realizado, exigindo o pagamento de horas
não trabalhadas, bem como multa por atraso, pois não
houve consenso quanto à data e prazo para
pagamento - Portanto, não faz a autora jus aos valores
pleiteados, não sendo possível reconhecer a validade
jurídica do termo aditivo no 786-11, sendo de rigor a
improcedência da ação Sentença mantida.
- Justiça gratuita Autora que junta declaração de
imposto de renda demonstrando sua precária situação
econômica financeira Benesse que deve ser deferida.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
158/166) que julgou extinto o processo quanto ao pedido de desistência
de ressarcimento de valores e julgou improcedente a “ação declaratória
de relação jurídica c.c. cobrança”1 ajuizada por Websoul Solucões em
Tecnologia e Design Ltda em face de Orbitall Serviços e
Processamento de Meios de Pagamento Ltda. condenando a autora
ao pagamento das custas, das despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
1 Valor R$ 30.517,39 em maio de 2017. Sentença publicada no DJE de 22.01.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014348-13.2017.8.26.0001 -Voto no 29802
3
Consta dos autos que a autora foi
contratada pela ré em 28/10/2016 para prestar, por três meses, serviços
de consultoria especializada, desenvolvimento de sistemas e suporte em
informática em regime de alocação contínua de profissionais, sendo certo
que os valores de pagamento eram posteriormente definidos por meio de
Termos Aditivos. Após o término desses três meses, em dezembro de
2016, encerrou-se a relação entre as partes sem quaisquer pendências.
Na sequência, a autora teria encaminhado à ré uma segunda proposta
comercial (em 02/01/2017 - proposta número 786-11), semelhante a
anterior.
A prestação do serviço prosseguiu, porém,
em virtude de desacerto comercial entre as partes acerca dos termos do
segundo contrato, a autora pôs fim à relação comercial em 13/02/2017,
data da notificação encaminhada pela autora à ré formalizando sua
posição nesse sentido e cobrando valores remanescentes referentes a:
juros e correção relativos à janeiro de 2017 (R$ 394,68 - Nota Fiscal
628), serviços parcialmente prestados em fevereiro de 2017 (R$ 8.995,52
- Nota Fiscal 641) e pelas horas residuais - parcial fevereiro e março de
2017 (R$ 20.880,00 sem nota fiscal), as quais a autora entende serem
devidas com base na afirmação de que haveria um período mínimo de
prestação de serviços de 3 (três) meses.
Houve desistência parcial do pedido
inicial, o que fora aceito pela ré e homologado pelo MM. Juízo a quo
quanto a quantia referente a nota fiscal no 641, no valor de R$8.995,52.
Da parte da sentença que julga a ação improcedente a autora apela.
Requer, em preliminar, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No
mérito reitera anteriores argumentos sustentados na inicial.
Recurso respondido.
A apelante foi intimada a comprovar sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014348-13.2017.8.26.0001 -Voto no 29802
4
situação de hipossuficiência tendo trazido aos autos os documentos de
fls. 217/243.
É o relatório.
Do pedido de justiça gratuita.
Tendo a apelante demonstrado, por meio
da apresentação de declaração de imposto de renda - a precária situação
econômica financeira em que se encontra, nada obsta o deferimento do
benefício, até porque poderá ser revisto a qualquer tempo, desde que
comprovada a modificação da situação financeira do beneficiado.
No mérito, a r. sentença deve ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais
ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art.
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
Como
considerou
o
D.
Magistrado
sentenciante:
“Infere-se das mensagens eletrônicas
trocadas entre os representantes das partes (fls. 42/49, 52/58), que foram
feitas várias considerações e minutas, porém não chegaram a um
consenso, quanto ao teor de algumas cláusulas contratuais.
Portanto, não se pode dizer que faltava
apenas a apresentação da minuta final do contrato, com as cláusulas
previamente acordadas entre as partes, pois isso nem mesmo se
concretizou.
Assim, não pode a autora exigir da ré o
pagamento de horas não trabalhadas, considerando a cláusula que
previa uma alocação mínima de três meses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014348-13.2017.8.26.0001 -Voto no 29802
5
A fase das negociações preliminares, em
que pese não seja indispensável para a formação do negócio jurídico, é
cada vez mais comum, haja vista a complexidade de contratos que se
tem intenção de concluir.
Logo, a função precípua das tratativas é
que os sujeitos envolvidos nelas troquem informações fundamentais para
a deliberação de cada qual, sobre realizar ou não o negócio jurídico e
sobre o conteúdo que devem imprimir nele.
Frisa-se que, como não houve consenso,
não há nenhuma vinculação ao negócio, razão pela qual não cabe a
execução específica.
A
desobrigação
das
negociações,
segundo ponto elementar, advém do sentido de que, por mais avançado
o estágio em que elas se encontrem, o lapso ainda é o da pré-formação,
e não o da pré-obrigatoriedade, diferentemente, pois, do pré-contrato.
Dispõe expressamente no art. 422 do
Código Civil que "Os contratantes são obrigados a guardar, assim na
conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de
probidade e boa-fé".
Em que pese a redação do art. 422 do
Código Civil não abarque as etapas pré e pós-contratual, é assente, seja
no âmbito doutrinário, seja no jurisprudencial, que a boa-fé objetiva
estende-se a estas fases.
A boa-fé, aqui objetiva, é o elemento
central desta teoria. Pois diz-se que pela boa-fé nos surgem os
chamados deveres de conduta, e que devem estar presentes também
nesta fase pré-contratual. Assim informar, ser leal, transparente na
negociação são deveres exigidos de todos os que contratam.
Previu expressamente no art. 421 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014348-13.2017.8.26.0001 -Voto no 29802
6
mesmo Diploma Legal que a liberdade de contratar deve ser exercida
não só em razão, mas nos limites da função social do contrato.
Ainda, não se pode olvidar das funções da
boa-fé objetiva, que serve como fator de interpretação dos negócios
jurídicos e também cria e limita direitos.
Percebe-se que em se tratando de
responsabilidade civil pré-contratual, o ponto da discussão reside na
maneira de conciliação entre a autonomia privada e a boa-fé objetiva.
Por um lado afirma-se que à parte é
facultado retirar-se das negociações quando desejar sem que isso
implique sanções jurídicas, pois age assim no âmbito de sua vontade e,
portanto, liberdade conferida pelo Direito Contratual.
Por outro lado, também é possível referir
que pelo sistema em que o sujeito está inserido, deve guardar a boa-fé
na etapa anterior à conclusão do negócio jurídico, razão pela qual se,
pelas suas atitudes, gerou confiança na contraparte a ponto de esta crer
que o contrato seria celebrado, deve ser responsabilizada e, por
conseguinte, ressarci-la pelos danos ocorridos.
Significa
que,
conquanto
não
haja
vinculação contratual, admite-se a possibilidade de configuração de
vinculação
obrigacional,
uma
vez
preenchidos
os
adequados
pressupostos, quais sejam: a efetiva realização das tratativas, a legítima
confiança gerada em uma das partes de que o contrato seria celebrado, o
recesso ilegítimo das negociações preliminares, a violação à boa-fé
objetiva, o dano e a comprovação do nexo de causalidade.
Repisa-se que não incide somente a boa-
fé, mas também seus deveres anexos, como de lealdade, assistência,
diligência, consideração com a outra parte, probidade, entre outros, que
ultrapassam a conclusão e a execução do negócio jurídico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014348-13.2017.8.26.0001 -Voto no 29802
7
Corrobora-se, assim, a noção do processo
obrigacional, isto é, ser caracteristicamente dinâmica, e não estática.
Não se quer com isso afirmar que a mera
aproximação entre as partes faz nascer entre elas a necessidade de
contratação ou que haverá indubitavelmente responsabilização pela não
satisfação do interesse do outro sujeito, haja vista o princípio da
autonomia privada. Não há, entretanto, como desconsiderar que, se o
sujeito gerou no outro a confiança legítima de conclusão do contrato sob
negociação, não havendo motivo legítimo para o recesso das tratativas
efetivamente entabuladas, deverá indenizar a parte pelos interesses
negativos.
Entretanto, depreende-se dos autos, que
houve várias mensagens eletrônicas entre as partes, troca de
representantes, discutindo cláusulas contratuais, não se chegando a um
consenso. Houve expectativa para celebração do contrato, por ambas as
partes, pois a autora disponibilizou funcionário que prestou os serviços
para a ré, que efetuou o pagamento da mesma”.
No entanto, pelo que consta dos autos as
partes não chegaram a um consenso e o segundo contrato não chegou a
ser finalizado, razão qual a autora não pode exigir o implemento dos
termos, exigindo o pagamento de horas não trabalhadas, bem como
multa por atraso, pois não houve consenso quanto à data e prazo para
pagamento.
Portanto,
não
faz
jus
aos
valores
pleiteados, não sendo possível reconhecer a validade jurídica do termo
aditivo no 786-11, sendo de rigor a improcedência da ação.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao
recurso apenas para deferir os benefícios da justiça gratuita a apelante.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014348-13.2017.8.26.0001 -Voto no 29802
8
Código de Processo Civil, majoram-se os honorários devidos pela
apelante para 15% do valor da causa atualizado, respeitada a gratuidade
de justiça ora concedida que tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage
para alcançar encargos processuais anteriores.
MARINO NETO
Relator